Tribunal: TJBA
Processo: 8020915-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020915-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JEFERSON CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS SACRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA
. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. RETENÇÃO. NECESSIDADE. PERCENTUAL DE 10% FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PORPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, dado que os contratos de financiamento habitacional pelo programa
Minha Casa Minha Vida
submetem-se às prescrições do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser permitido ao destinatário-final a desistência em prosseguir vinculado aos contratos em que figura como parte, autorizando-se, em contrapartida, a retenção de um percentual em favor dos fornecedores.

2. Com efeito, sendo certo que o imóvel ainda não foi devidamente ocupado pelos Apelados, conforme afirmativa não impugnada pelos réus, tem-se como razoável a chancela ao retorno do
status quo ante
, sobretudo em se tratando de modalidade de aquisição de bem no contexto de programa habitacional destinado a pessoas economicamente hipossuficientes.

3. Destarte, à luz das circunstâncias fáticas que perfazem a controvérsia judicial, tenho como proporcional a fixação do percentual de 10% (dez por cento) para efeito de retenção, pelo incorporador, dos valores adimplidos pelos autores, devendo ser devolvido em parcela única o restante do montante já quitado.

4. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020915-18.2020.8.05.0001
, em que é Apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e Outro a

e Apelado JEFERSON CERQUEIRA DOS SANTOS e Outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em negar provimento aos apelos,
nos termos das razões a seguir expendidas.